Tribunal: TJES
Processo: 5038392-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038392-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER HOLZ
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038392-81.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VAGNER HOLZ

RECORRIDO:
BRADESCO SEGUROS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DO SEGURADO EM CAUSAR O SINISTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CUJO TEOR FORA INSERIDO PELA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, suscita a ocorrência de inovação recursal, bem como impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo Recorrente, enquanto no mérito pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto à arguição de inovação recursal por parte do Recorrente, entendo que não merece acolhida a tese brandida pelo Recorrido, tendo em vista que não houve, seja do texto do boletim de ocorrência juntado aos autos, seja da petição inicial, confissão ou indicação de que o sinistro tenha ocorrido em razão de conduta deliberada e consciente do Recorrente com o fim específico de causar o dano levado a efeito na hipótese, razão pela qual não há que se falar em suposta arguição de tese nova em sede recursal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

(4). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merece reforma a r. sentença. Isso porque, em primeiro lugar, da dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência juntado aos autos (cujo conteúdo, diga-se, foi inserido unilateralmente pela vítima), não é possível concluir inequivocamente pela ocorrência de conduta deliberada e consciente do Recorrente com o fim específico de causar o dano, mas sim de conduta absolutamente imprudente por parte do segurado no momento do sinistro.

(5). Ao que parece, a presença do veículo da vítima na via pela qual trafegava o Recorrente dificultava a sua passagem pela referida estrada, tendo o Recorrente tentado manobrar pelo local mesmo assim (em conduta imprudente e impaciente, conforme narrado no BO), não obtendo êxito em fazê-lo sem danificar o automóvel da vítima.

(6). Note-se que a realização de manobra imprudente pelo Recorrente, embora absolutamente reprovável e ensejadora da responsabilização respectiva pelo sinistro ocorrido em face da vítima, não adiciona à sua conduta caráter de volição ao atingimento do resultado danoso ocorrido, inexistindo nos autos, inclusive, elemento probatório apto a comprovar o referido elemento subjetivo (ônus que incumbia ao Recorrido, nos termos do art. 373, II, CPC/15), afastando-se, com efeito, a aplicação do art. 762 do CC.

(7). De igual modo, em que pese sustente o Recorrido que o Recorrente firmou acordo com a seguradora de terceiro (no caso, da vítima) sem anuência do Recorrido, atraindo, dessa forma, a aplicação do art. 787, §2º do CC, entendo que também não merece acolhida a tese brandida. Efetivamente, declarou o Recorrente que, em face de cobrança realizada pela seguradora da vítima, realizou acordo para pagamento do débito devido (diga-se, o que ocorreu após negativa de custeio dos danos pelo próprio Recorrido, conforme carta de negativa juntada à contestação), não se tratando, portanto, de reconhecimento de responsabilidade, confissão, transação com o terceiro prejudicado ou mesmo indenização direta, mas mero adimplemento de obrigação cuja licitude e/ou regularidade poderiam ser discutidas a qualquer tempo (tendo em vista que não houve renúncia de direitos), inclusive em face da própria credora, se fosse o caso, razão pela qual não há que se falar na incidência do referido dispositivo legal.

(8) Por isso, haja vista que não há demonstração de qualquer hipótese de exoneração de responsabilidade da seguradora no que se refere ao seu dever de prestar a indenização devida decorrente do sinistro narrado nos autos, entendo pela procedência do pedido autoral, razão pela qual condeno o Recorrido ao custeio do valor cobrado em face do Recorrente em decorrência dos prejuízos materiais havidos a partir do sinistro.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a demanda autoral, pelo que
CONDENO
o Requerido/Recorrido a
pagar
ao Autor/Recorrente o montante de
R$ 9.264,75
, relativamente aos custos do sinistro cuja cobertura fora negada pela seguradora e cobrados em face do Autor/Recorrente. Em relação ao montante condenatório, a correção monetária incidirá a partir da contratação até o efetivo pagamento (STJ, Súmula 632), enquanto os juros de mora incidirão a partir da citação.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)